Tribunal: STF
Processo: HC 209243
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-06
Data de publicação: 2021-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça (AgRg no HC 689.795/SP), assim ementado (eDOC 2, p. 103):



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. REDUÇÃO DA PENA-BASE. DESPROPORCIONALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. MAIS DE UMA ANOTAÇÃO CRIMINAL DEFINITIVA. RECURSO IMPROVIDO. 1. As instâncias ordinárias exasperaram a pena-base na fração de 1/4, o que corresponde a 1 ano de reclusão, tendo em vista não apenas uma, mas pelo menos três condenações definitivas contra o réu, o que evidencia que a elevação da sanção básica em índice superior a 1/6 foi justificada de maneira idônea e que o incremento é proporcional à intensidade dos atos. 2. Agravo regimental improvido.



    Busca-se, em síntese, o redimensionamento da pena-base fixada em desfavor do paciente, ao argumento de que seria exorbitante a exasperação da reprimenda em 1/4 diante da valoração negativa de apenas uma das circunstâncias previstas no art. 59 do Código Penal.



    É o relatório. Decido.



    No caso dos autos, a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto.



    No caso concreto, observo que, na sentença condenatória, após valoração negativa dos antecedentes do paciente, o Juízo de primeiro grau procedeu ao aumento da pena-base nestes termos (eDOC 2, p. 34):



    “O réu possui maus antecedentes (fls. 78 e seguintes), razão pela qual fixo a pena-base acima do mínimo legal: 05 anos de reclusão.”



    Por sua vez, o Tribunal de origem manteve a sentença condenatória, chancelando a reprimenda fixada ao proceder a nova avaliação dos antecedentes do acusado (eDOC 2, p. 44):



    “A pena-base foi fixada acima do mínimo legal, pelos maus antecedentes do acusado, comprovados pelas certidões vindas a fls. 78, 79, 82 e seguintes.”



    Impetrado habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça, aquela Corte se manifestou nestes termos acerca da controvérsia (eDOC 2, p. 107):



    No que concerne à alegada desproporcionalidade na exasperação da sanção inicial em 1 ano de reclusão, pela presença de um vetor desfavorável - maus antecedentes, razão não assiste ao impetrante. 



    Na hipótese, considerou a Corte de origem haver maior reprovabilidade da conduta tendo em vista não apenas uma, mas pelo menos mais três condenações definitivas contra o réu, o que motivou a elevação da pena-base no patamar indicado. 



    Tal entendimento encontra-se dentro da discricionariedade vinculada do magistrado, não sendo devida a alteração da sanção inicial, na estreita via do writ, porquanto não configurada flagrante ilegalidade ou evidente ausência de proporcionalidade 



    2.1. No tocante à dosimetria da pena, a jurisprudência desta Corte é consolidada no sentido de que “o juízo revisional da dosimetria da pena fica circunscrito à motivação (formalmente idônea) de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC 69.419/MS, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 28.08.1992).



    Não bastasse, merece ponderação o fato de que “é vedado subtrair da instância julgadora a possibilidade de se movimentar com certa discricionariedade nos quadrantes da alternatividade sancionatória” (HC 97.256, Rel. Min. AYRES BRITTO, Tribunal Pleno, julgado em 01.09.2010).



    Diante desse limite cognitivo, a revisão da dosimetria não permite incursão no quadro fático-probatório, tampouco a reconstrução da discricionariedade constitucionalmente atribuída às instâncias ordinárias. Quando o assunto consiste em aplicação da pena, a atividade do Supremo Tribunal Federal, em verdade, circunscreve-se “ao controle da legalidade dos critérios utilizados, com a correção de eventuais arbitrariedades” (HC 128.446, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 15.09.2015).



    Observo que a metodologia utilizada na sentença condenatória para o aumento da pena-base, mantida pelas instâncias posteriores, guarda correspondência com as balizas legais relativas à dosimetria da pena.



    Não há falar, em princípio, em desproporcionalidade ou arbitrariedade, não havendo portanto, como acolher a tese de ilegalidade na dosimetria da pena. 



    Destarte, como não se trata de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF, ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, não é o caso de concessão da ordem.



    3. Posto isso, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 6 de dezembro de 2021.



Ministro Edson Fachin 



Relator



Documento assinado digitalmente